Tribunal: TJDFT
Processo: 0034328-58.2012.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 150 DO STF.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando posta de modo firme, sem contradições substanciais, e estiver em consonância com os demais elementos carreados aos autos. 1.1. No caso vertente, o relato da vítima é consistente e coerente, além de amparado pelo testemunho judicial, pela confissão judicial do réu e pela prova pericial – cuja conclusão, embora tenha registrado juízo de probabilidade, não infirma os demais elementos.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
3. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, não pode ser utilizada para configuração da reincidência. 3.1. Caso tivesse havido recurso da acusação, poderia ser considerada na primeira fase, no vetor dos antecedentes. 3.2. Se remanesce pelo menos uma condenação definitiva capaz de conduzir ao reconhecimento da reincidência, é adequada a compensação com a confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem repercussão na reprimenda fixada pelo juízo a quo.